Tribunal: STF
Processo: ADI 2295
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-03-29
Data de publicação: 2001-03-29

Ementa:
EMENTA: LEI Nº 11.464/2000. EXTINÇÃO DA COMPANHIA RIOGRANDENSE DE
LATICÍNIOS E CORRELATOS-CORLAC. CRIAÇÃO DE CONSELHO. INICIATIVA
PARLAMENTAR VEDADA PELO ARTIGO 61, § 1º, INCISO II, e, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1.      Entendimento vencido do Relator, e dos
que o acompanharam, de que a ação não deve ser conhecida quanto ao
inciso I do artigo 1º da lei impugnada que deu nova redação ao
artigo 5º da Lei estadual nº 10.000/93, e seus parágrafos 2º, 3º, 4º
 e 5º, visto que envolvem matéria controvertida de fato e exigem
exame de outras normas não analisadas na inicial.
2.      É da
competência privativa do Presidente da República e, por simetria, do
 Governador do Estado, a iniciativa de leis que disponham sobre
criação, composição e atribuição de órgãos públicos (CF, artigo 61,
§ 1º, II, e).
        Medida cautelar parcialmente deferida.